Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724404-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que, por meio de decisão, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em razão de suposta participação em crime de roubo majorado ocorrido em 16 de abril de 2025. Na petição inicial (id. 73008547), a Defesa sustenta, em linhas gerais, a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, destacando a existência de álibi em favor do paciente, comprovado por meio de documentos oficiais, os quais afastaria a plausibilidade da autoria delitiva a ele imputada. Nesse contexto, sustenta a Defesa que o paciente não se encontrava no local do crime quando ocorreu e pontua apresentar como prova do alegado o extrato do cartão de transporte BRB Mobilidade, em nome do paciente, o qual demonstra seu deslocamento por transporte público no horário do fato, acompanhado de sua esposa e filha menor. Além disso, aponta que as conversas no aplicativo WhatsApp corroboram a versão defensiva, indicando que o paciente estava a caminho da cidade Estrutural para buscar sua outra filha. Assinala as condições pessoais favoráveis ao paciente, eis que possui trabalho lícito, residência fixa, sendo provedor familiar. Com esses argumentos, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP (monitoramento eletrônico). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia (id. 233110402, dos autos no 0705379-17.2025.8.07.0006). O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do Habeas Corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE: 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para melhor apreciar a insurgência da Defesa, cito a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado (id. 233110402, dos autos no 0705379-17.2025.8.07.0006): “(...) Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do apresentado (art. 311, CPP). O Ministério Público também requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o fato foi praticado em concurso de pessoas com menor de idade, com emprego de arma chegando o autor a apontá-la para a vítima e a encostá-la na cintura da vítima. A vítima foi específica ao dizer que reconhece o custodiado como autor do fato, descrevendo inclusive a conduta que teria praticado. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Ressalto que, em audiência, o apresentado informou que tem uma filmagem que o inocenta do fato;. No entanto, esta filmagem não foi apresentada em audiência nem juntada aos autos. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui diversas condenações definitivas por roubo e porte de arma estando em cumprimento de pena. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, sobretudo diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva contundente e específica em roubo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS, nascido em 05/04/1996, filho de ALEX ALVES DE OLIVEIRA SANTOS e de EDINEIA MOREIRA DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se” (...).” (grifos do original) Em exame perfunctório dos autos, observa-se que o crime de roubo imputado ao paciente ocorreu no dia 16/04/2025, por volta das 22h30, na região próxima à Rota do Cavalo/Nova Colina – Sobradinho. Também é possível extrair dos documentos informativos que as vítimas reconheceram um, dos três indivíduos, como autor do crime (id. 233105017 - Pág. 4/5, dos autos no 0705379-17.2025.8.07.0006) e que o policial militar, condutor do flagrante, declarou que o indivíduo identificado pelas vítimas seria Wanderson Moreira Dos Santos, ora paciente (id. 233105017 - Pág. 1). Na audiência de custódia, em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo ressaltou que a Defesa do ora paciente “informou que tem uma filmagem que o inocenta do fato;. No entanto, esta filmagem não foi apresentada em audiência nem juntada aos autos.”, e pontuou restarem presentes os fundamentos para segregação cautelar do acusado. Neste Habeas Corpus, a Defesa sustenta possuir o paciente um álibi, consistente na demonstração de que o acusado estaria em deslocamento por transporte público no horário do crime, acompanhado de sua esposa e filha menor, havendo, ainda, conversas de aplicativo que corroborariam a versão apresentada. Com efeito, nesta análise superficial dos autos, própria do momento processual, é possível observar dos documentos juntados pela Defesa que o extrato de usuário, em nome do paciente, do BRB Mobilidade – Sistema de Bilhetagem Eletrônica, possui registros no dia 16/04/2025, em horários próximos aos dos fatos, quais sejam, 21h40 e 23h07 (id. 73008551 - Pág. 11). Também é possível vislumbrar a juntada de um print de conversa via aplicativo whatsapp, em que consta trocas de mensagens, em tese, realizadas entre o paciente e sua filha, sem data aparente e com registro de última interlocução às 20h37 (id. 73008556 - Pág. 1). A par dessas considerações e, a despeito da tese esposada na impetração, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade na decisão singular que decretou a prisão preventiva do paciente, pois, em princípio, o álibi apresentado pela Defesa é frágil e incapaz de alterar o entendimento adotado pelo Magistrado na origem. Isso porque, para além de não coincidirem os registros dos horários em que o cartão foi utilizado e o momento do crime, os dados não informam a identificação das linhas utilizadas e o local de embarque do usuário. Tampouco é possível identificar quem, de fato, teria utilizado o cartão, pois, as filmagens não foram trazidas pela Defesa e, embora seja pessoal e intransferível, é de conhecimento público que outros passageiros, ainda que indevidamente, também podem fazer uso do cartão de transporte mobilidade do titular. Ademais, a conversa via aplicativo, por si só, em nada acrescenta à tese defensiva, pois sequer consta a data em que foi realizada e, além disso, o horário extraído da última interlocução, em princípio, não comprometeria a prática criminosa. Assim, parece estar presente, ao menos por ora, o fumus comissi delicti. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos (Acórdão 1975244, 0702878-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025). Além de tudo, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou mesmo a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora